Tribunal: TJDFT
Processo: 0744828-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744828-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES DE PAULA RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória (ID 250712341) proferida no cumprimento de sentença no 0707169-39.2021.8.07.0018. O Agravante sustenta que a decisão merece reforma porque rejeitou as alegações do Ente Público e determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), o que configuraria anatocismo. O Agravante requereu o processamento do recurso com pedido de efeito suspensivo. Os autos foram redistribuídos a este Gabinete por prevenção ao AI no 0704305-77.2024.8.07.0000. Em despacho anterior (ID 77969436): verificou-se que a decisão agravada (Id. 250712341) apenas manteve o pronunciamento anterior de ID 246978397; constatou-se que a decisão de ID 246978397 (proferida em 30/11/2023) já havia sido objeto de exame no AI 0704305-77.2024.8.07.0000, que resultou no Acórdão n. 1846960. O agravante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preclusão consumativa, nos termos dos arts. 10, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme certidão acostada aos autos, o prazo para manifestação decorreu in albis (ID 78893146), sem manifestação da parte agravante. É o relatório. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, em face da preclusão consumativa da matéria discutida. Explico. No caso em tela, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo contra a r. decisão de ID 250712341, que reiterou o entendimento anterior acerca da incidência da Taxa SELIC sobre o crédito consolidado. A essência do decisum objeto de impugnação remonta à decisão de ID 246978397. Ocorre que essa decisão anterior (ID 246978397) já foi submetida à apreciação desta Egrégia 6a Turma Cível no âmbito do Agravo de Instrumento 0704305-77.2024.8.07.0000, resultando no v. Acórdão n. 1846960: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. 09/12/2021. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 3. A memória da contadoria, tratando de período posterior à vigência da EC 113/2021, constitui fato superveniente que somente foi conhecido pelo DF em momento posterior não havendo que se falar em preclusão. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1846960, 0704305-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) Portanto, tendo a matéria sido decidida em recurso anterior, restou consumada a preclusão, o que inviabiliza o conhecimento de recurso para rediscutir a mesma questão. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso, por lhe faltar requisito extrínseco de admissibilidade (preclusão consumativa). Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator